Tribunal: TJDFT
Processo: 0753469-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0753469-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUREA MACHADO LAMOUNIER AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Aurea Machado Lamounier pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do processo em que se busca o reconhecimento da sua condição de pessoa com deficiência, ante o diagnóstico de espectro autista, acolheu parcialmente as impugnações apresentadas por ambas as partes, fixando o valor dos honorários periciais em R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais). A agravante alega que o quantum estipulado a título de honorários periciais é excessivo e desproporcional. Sustenta que os honorários devem ser arbitrados levando-se em conta as características do trabalho desenvolvido. Assevera que não se trata de matéria complexa, devendo observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade. Pede a antecipação da tutela recursal, com a imediata reforma da decisão recorrida, reduzindo-se a verba honorária pericial em importe correspondente e proporcional à complexidade da demanda, e, ao final, o provimento do recurso, confirmando-se a liminar nos moldes requeridos. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Apesar de não haver hipótese específica de cabimento de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versem sobre valor de honorários periciais, conheço do presente recurso ao amparo da tese da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015, do CPC (Tema 988, STJ). Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. À primeira vista, não parece razoável afirmar que a decisão agravada possa gerar dano irreparável ou de difícil reparação à agravante, pois não demonstrou, de forma concreta, quais danos graves, efetivamente, poderá sofrer, caso tenha de arcar com o pagamento dos honorários arbitrados, até porque, ao deslinde final da demanda, caso a autora seja vencedora, será ressarcida do valor por ela antecipado. De igual modo, com relação à relevância da argumentação recursal, a tese jurídica expendida pelo recorrente não se reveste de plausibilidade. O arbitramento dos honorários do perito deve levar em consideração o zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, o tempo exigido para a sua execução e a importância para a causa. Atendidos tais requisitos, a fixação de honorários em patamar inferior ao solicitado pelo expert, quando não há qualquer comprovação acerca de sua exorbitância, afronta a atividade técnica e responsabilidade inerentes ao trabalho pericial. No caso dos autos, o objeto da perícia é atestar se a autora é, ou não, portadora de transtorno de espectro autista (CID-10: F84), tendo o julgador singular assim o definido: “(...) Passo a analisar o plano de trabalho apresentado pelo perito. Inicialmente, verifica-se tratar de causa comum ao judiciário, sem complexidade adicional concernente ao ponto controvertido. Quanto à proposta de h. periciais, observo a sobreposição de tarefas correlatas (como ‘Resposta aos quesitos (4h)’ e ‘elaboração do laudo pericial (10h)’; ‘análise funcional direta que objetiva investigar, por meio de manipulação sistemática, as relações funcionais entre os comportamentos (2 horas)’ e ‘exame pericial na requerente (2 horas)’ e indicação de tarefa indiretamente relacionadas. Do exposto, extrai-se a necessidade de readequação dos honorários propostos. Por todo o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE as impugnações apresentadas e FIXO os h. periciais em R$6.500 suficiente para 26h de trabalho técnico, remuneradas a R$ 250,00 cada” (ID no 178372986, dos autos de referência). Com efeito, ao homologar o valor impugnado, o magistrado singular ponderou que o valor fixado está dentro da média dos valores arbitrados pelo juízo a quo em casos como o dos autos. No entanto, ao que parece, ao menos por ora, a agravante não apresentou argumentação capaz de infirmar os fundamentos adotados na decisão recorrida. Dessa forma, indefiro a antecipação de tutela recursal pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 01 de abril de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator